Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000187-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia. 2. Havendo provas da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, a condenação é medida que se impõe. 3. A criação de uma rede de “empresas de fachada”, constituídas com quadros societários fraudulentos decorrentes de documentos falsos, que facilitam o fracionamento e a transferência entre contas de valores originários de estelionatos configura o dolo necessário à configuração do crime de lavagem de dinheiro. 4. Tratando-se de delitos da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a aplicação da continuidade delitiva é medida de rigor. 5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, quando remanescem os pressupostos da prisão preventiva dos acusados. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando que houve a aplicação da mutatio libelli sem a manifestação da defesa. Afirma que a sentença é extra petita, razão pela qual seria incabível a condenação pela prática do crime de lavagem de dinheiro; b) artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, requerendo a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ao argumento de que não é reincidente e a pena aplicada não excede a oito anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 383 do Código de Processo Penal, 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, não há que se falar em surpresa às Defesas, haja vista que os fatos que deram origem à condenação foram narrados na denúncia, não havendo o que se falar, portanto, em sentença extra petita” (id. 15676178 - Pág. 3). “Diante das circunstâncias judiciais que não são favoráveis ao réu, mantenho o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (id. 15676178 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016